Tribunal: TJPA
Processo: 0813337-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813337-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: F PIO & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº: 0813337-22.2024.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO
AGRAVANTE: F PIO & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHAA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NÃO CONSTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por F Pio & Cia Ltda., em recuperação judicial, contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada na execução fiscal promovida pelo Estado do Pará, para cobrança de ICMS no valor inicial de R$ 162.095,03. A empresa agravante sustenta a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) por ausência de fundamentação legal específica e alegado cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as Certidões de Dívida Ativa preenchem os requisitos formais exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é admissível apenas quando a matéria alegada puder ser conhecida de ofício e não exigir dilação probatória, conforme a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

As Certidões de Dívida Ativa apresentadas contêm os elementos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, incluindo o número do processo administrativo fiscal, permitindo ao executado consultar as informações detalhadas da cobrança.

5.

A análise da legalidade da fundamentação jurídica do tributo demandaria dilação probatória, tornando inviável sua discussão por meio de exceção de pré-executividade.

6.

O juízo de primeira instância corretamente rejeitou a exceção de pré-executividade, pois a CDA goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar, em sede adequada, eventual irregularidade.

7.

Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que a mera alegação de imprecisão na fundamentação legal da CDA não basta para invalidá-la, sendo necessário demonstrar prejuízo concreto ao direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias passíveis de conhecimento de ofício e que não demandem dilação probatória.

2.

As Certidões de Dívida Ativa que contêm os elementos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e artigo 202 do Código Tributário Nacional gozam de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; Código Tributário Nacional, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 22.04.2009; TJPA, AI 0808802-55.2021.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 10 de março de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
F PIO & CIA LTDA., em recuperação judicial,
contra a decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal
, nos autos da
AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL (Processo nº 0802476-05.2019.8.14.0015).

Na origem, trata-se de execução fiscal movida pelo Estado do Pará referente a cobrança de ICMS, no valor inicial de R$ 162.095,03 (cento e sessenta e dois mil, noventa e cinco reais e três centavos), consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa anexadas a inicial.

A empresa F Pio & Cia LTDA. apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e a ilegitimidade dos sócios cujos nomes foram incluídos como corresponsáveis nos respectivos títulos executivos.

O juízo de primeira instância rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, ao considerar que a obrigação tributária estava devidamente constituída com base em processo administrativo fiscal, sendo possível ao executado consultar referido processo. Ademais, o juízo não analisou a questão da ilegitimidade dos sócios, uma vez que entendeu que estes não estavam incluídos no polo passivo da demanda.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (ID nº
21371456).

Em suas razões recursais, de forma sucinta, o representante legal da agravante sustenta que as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) contêm apenas referências genéricas a dispositivos da Lei nº 6.182/98, que tratam dos procedimentos administrativos para o lançamento e inscrição do tributo em dívida ativa, sem, contudo, especificar os dispositivos legais que efetivamente fundamentam a cobrança do tributo devido.

Argumenta que a falta de especificação viola os requisitos estabelecidos no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional, os quais exigem a indicação clara e precisa do fundamento legal da dívida para a constituição válida da CDA.

Prossegue alegando que a irregularidade no preenchimento do campo de fundamentação jurídica impede que a contribuinte verifique a forma de cobrança, a capitulação legal, a descrição da matéria tributável, a indicação do fato gerador e da respectiva base de cálculo, resultando em cerceamento de defesa para a Executada, ora Agravante, ao impossibilitar o exercício pleno de seu direito de defesa contra a cobrança realizada.

Dessa forma, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinado, de imediato, o impedimento do prosseguimento da execução fiscal nº 0802476-05.2019.8.14.0015. No mérito, requer o provimento do agravo, com a reforma da decisão para acolher a exceção de pré-executividade e julgá-la procedente, reconhecendo, assim, a nulidade dos títulos executivos e determinando a extinção da Execução Fiscal, em razão da ausência de fundamentação legal da cobrança, que compromete a liquidez da referida execução.

Através da decisão de Num. 22633001, indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo os termos da decisão agravada.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso (Num. 23654812)

Instada a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, se eximiu de exarar pareceer (Num. 23756888).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, em homenagem ao princípio da celeridade processual,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na análise da correção da decisão
a quo
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo ora apelante nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0802476-05.2019.8.14.0015.

A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ). Sua apresentação está restrita a casos excepcionais, ou seja, quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais, quais sejam, inexistência ou nulidade evidente do título executivo que possa comprometer os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.110.625/SP, sob o rito do art. 543-C, CPC, assim entendeu:
“A exceção de pre-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.”
(STJ, 1ª Seção, REsp 1.110.925/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, v.u., j. 22.04.2009, DJe de 4-5-2009).

Acerca da matéria destaco o ensinamento de Teori Albino Zavaschi, segundo o qual “
Mesmo no âmbito estrito da ação executiva, cuja finalidade específica não é a de julgar o direito, mas de torná-lo realidade, defronta-se o juiz continuamente com questões e incidentes que demandam julgamento. O controle dos pressupostos processuais, das condições da ação, da existência, higidez e tipicidade do título executivo são alguns dos temas afetos a controle judicial e infestável na ação de execução. A respeito deles e de tantos outros que o juiz pode e deve conhecer de ofício admite-se que a própria parte interessada os traga a lume, independentemente de embargos. A essa iniciativa costuma-se denominar exceção de pré-executividade, cuja abrangência temática pode avançar sobre a própria nulidade do título executivo, quando evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo conhecimento independa de contraditório ou dilação probatória
” (in Comentários ao CPC, vol. 8; Do Processo de Execução; 2ª ed; Ed. RT; 2003; pág. 288).

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EXCEÇO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇO PROBATÓRIA FIRMADA PELA ORIGEM. NO CABIMENTO DA EXCEÇO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Embargos de declaração que não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, podendo ser recebidos como agravo regimental, em prestígio ao princípio da fungibilidade recursal.

2. Só é cabível exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

3. Na espécie, o Tribunal de origem expressou entendimento de que "a apreciação da lide posta a desate, neste momento, deve se cingir à análise da pertinência subjetiva da demanda, relegando-se a apuração da existência de responsabilidade a eventuais embargos à execução, por se tratar de matéria fática de fundo, sujeita à instrução probatória”.

4. A revisão do entendimento referido exige o reexame do acervo fático-probatório do processado, o que é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no AgRg no REsp 1217385/SP. Rel. Min. Benedito Gonçalves. Primeira Turma. Julgado em 16/04/2013. DJe 19/04/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUMULA 393 DO STJ.
1. A admissibilidade da exceção depende de que as alegações formuladas pela parte sejam averiguáveis de plano, completamente provadas, praticamente inquestionáveis. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo deste incidente. Tal entendimento restou consagrado na Súmula 393 do STJ. 2. A matéria ventilada pela parte executada demanda dilação probatória, a qual é inviável nesta estreita via.\n\n
(TRF-4 - AG: 50228660620164040000 5022866-06.2016.404.0000, Relator: CLÁUDIA MARIA DADICO, Data de Julgamento: 12/07/2016, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: D.E. 13/07/2016)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇO FISCAL. ICMS. EXCEÇO DE PREEXECUTIVIDADE. REJEITADA. MULTA. AFERIÇO DE CRITÉRIOS PARA APLICAÇO. NECESSIDADE DE DILAÇO PROBATÓRIA. TAXA SELIC. CORREÇO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEGALIDADE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, CONDIÇES DA AÇO E NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. HIPÓTESES NO CONFIGURADAS. DECISO MANTIDA.
1 - A Exceção de Pé executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ);
2 - A matéria relativa às multas demanda necessária aferição acerca dos critérios utilizados para aplicação de determinado percentual nos autos de infração, assim como para o enquadramento legal em determinada hipótese de descumprimento de obrigação fiscal; 3 - A utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora dos débitos do contribuinte para com a Fazenda Pública, não se enquadra nas hipóteses passíveis de serem analisadas em exceção de pre-executividade, quais sejam, pressupostos processuais, condições da ação e nulidade do título executivo. 4 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, para manter a decisão agravada. (TJPA. AI 2015.01630138-47, 146.010, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 11.05.2015, Publicado em 15.05.2015).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INAPROPRIADA. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ) . Sua apresentação está restrita a casos excepcionais, ou seja, quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais, quais sejam, inexistência ou nulidade evidente do título executivo que possa comprometer os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade.

(...)

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08141351720238140000 19916734, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, no âmbito da defesa do executado em sede de processo de execução, a exceção de pré-executividade possui hipóteses de cabimento estritamente delimitadas, restringindo-se à análise dos requisitos de validade do título executivo e à ocorrência da prescrição.

No presente feito, o Estado do Pará promoveu execução fiscal com fundamento em 07 Certidões de Dívida Ativa (CDAs).

Destaca-se que a regularidade formal dessas certidões deve observar os requisitos previstos no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, nos seguintes termos:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

A mera observação das Certidões de Dívida Ativa em questão permite constatar que elas contêm todas as informações exigidas pela legislação, não se identificando qualquer vício formal que possa ensejar sua nulidade.

Ademais, como ressaltado pelo Juízo
a quo
, as Certidões de Dívida Ativa possuem a identificação do número do processo administrativo fiscal, o qual pode ser consultado pelo próprio executado, como também da própria identificação do referente número existe a supressão do detalhamento da CDA, não havendo que se falar em nulidade.

Neste momento processual, não se constata qualquer vício capaz de comprometer a validade da Certidão de Dívida Ativa, a qual goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade. Desse modo, ante a ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado pelo agravante, resta inviabilizada o acolhimento de sua pretensão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2025